Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702050-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALECIA LEANDRO DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DE 30% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. 1. Nos casos de servidores públicos distritais, é possível que os descontos incidentes em folha de pagamento atinjam até 30% dos seus rendimentos brutos (art. 116 da Lei Complementar no 840/2011). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. A contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença proferida pela 8a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional com pedido de tutela de urgência proposta por Alecia Leandro dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os descontos para pagamento do empréstimo firmado entre as partes em 30% dos proventos líquidos depositados na conta corrente da autora, com consequente readequação do número de parcelas do financiamento (ID no 37668902). 2. Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, as partes foram condenadas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade em relação à autora foi suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. 3. O réu opôs embargos de declaração (ID no 37668904), que foram rejeitados (ID no 37669168). 4. Nas razões de ID no 37669171, o apelante alega, preliminarmente, que a sentença deixou de observar o precedente vinculante no 1085 do STJ. 5. Defende que o entendimento do STJ é contrário ao pleito da apelada de limitar em 30% os empréstimos que descontam na conta corrente. Cita precedentes. 6. Explica que Súmula 603 do STJ foi cancelada no julgamento do REsp no 1.555.722/SP. 7. Afirma que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente sem a limitação prevista no § 1o, art. 1o da Lei no 10.280/2003, conforme estabelecido no Tema 1085 do STJ. 8. Aponta que a apelada tem vários empréstimos, sendo responsáveis pelos seus atos. Sustenta ser o caso de superendividamento ativo consciente, que não merece respaldo do Poder Judiciário. 9. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade dos contratos de empréstimos e a não limitação os descontos na modalidade. 10. Preparo comprovado (ID no 37669172). 11. Contrarrazões apresentadas (ID no 37669176). 12. Processo redistribuído nos termos da Portaria Conjunta no 53/2014 (ID no 37683026). 13. Cumpre decidir. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V, e 1.013). 15. Na inicial, a apelada narra, em síntese, que é servidora pública aposentada no cargo de auxiliar de enfermagem da Secretaria de Saúde do DF e que possui 10 empréstimos, cujo somatório das parcelas de desconto atinge R$ 12.134,79 e consome 100% de sua renda, R$ 3.594,70. Afirma ser o caso de superendividamento. 16. Pediu que os descontos fossem limitados a 30% sobre seu rendimento bruto (Lei Complementar Distrital no 810/2011, art. 116, § 2o); que os descontos de todos os empréstimos obedecessem a esse limite, incluindo os empréstimos consignados e os descontos em conta salário; a devolução de R$ 14.043,72 e dano moral de R$ 10.000,00. 17. A apelada é servidora público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID no 37668869) e, por isso, deve ser observado o art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor.” [grifado na transcrição]. 18. Essa previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Desse modo, pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados por servidores públicos, mediante autorização de débito em conta corrente. 19. A apelada recebe renda bruta de R$ 7.790,01. Os descontos voluntários de empréstimos incidentes em folha de pagamento somam R$ 2.359,39, valor que não ultrapassa a limitação legal de 30% sobre os rendimentos (ID no 37668869, pág. 1). 20. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta, conforme consolidado na jurisprudência: AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016. 21. O pagamento das demais dívidas ocorre por meio de descontos realizados diretamente na conta corrente da apelada, cuja natureza da contratação afasta a limitação de 30%. 22. Vale destacar que o STJ reconheceu a legalidade dos descontos em conta corrente previstos contratualmente em limite superior àquele previsto na hipótese de empréstimos consignados, no julgamento dos recursos representativos do Tema 1085: “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 23. As dívidas contraídas pela apelada são legítimas e não se configuram desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade. 24. Buscar proteção do Poder Judiciário para não pagar o que se deve, ou para pagar quando puder, tem previsão legal no âmbito da insolvência. Fora do processo de insolvência não cabe ao Poder Judiciário assegurar moratória de dívidas legitimamente contratadas. Quando se diz que os contratos são regidos pelo princípio pacta sunt servanda, diz-se, em português claro, que as dívidas devem ser pagas. 25. Ressalta-se que as relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 26. A alteração de cláusulas contratuais que não evidenciam qualquer abuso por parte de um dos contratantes, com o propósito de dar cobertura a interesse de uma das partes em detrimento da outra, atenta contra o interesse público, porque acaba por socializar as consequências de decisões pessoais nem sempre prudentes. 27. Cada decisão do Poder Judiciário que transfere aos bancos um ônus que não foi considerado no seu custo operacional acarreta um aumento desse custo de uma maneira geral. Esse novo ônus será inserido nos próximos contratos e dividido com todos os futuros tomadores de empréstimos. Essa é uma conclusão elementar de análise econômica do Direito. 28. A inadimplência é uma variável do custo do dinheiro. Nas linhas de empréstimos com baixa inadimplência, todos são beneficiados por taxas menores. Entretanto, a flexibilização da certeza do pagamento do valor devido com o deferimento de pedidos como o constante dos autos, afasta a adimplência e aumenta os juros a serem pagos por todos. 29. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, fora dos casos de absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 30. Não se pode, com a pena de Juiz, abrir mão do universalismo em favor do egoísmo dos que buscam proteção para seus desatinos individuais à custa de todos. A proteção ilimitada do devedor imprudente em detrimento do sistema bancário não prejudica só os bancos, mas encarece o crédito para aqueles que cumprem suas obrigações. Em resumo: a proteção ilimitada de um sacrifica todos. “Entre nós, a doutrina pronuncia-se negativamente quanto à justificação de uma verdadeira ‘impossibilidade do cumprimento’ quando estejam em causa obrigações pecuniárias, uma vez que essa impossibilidade deve ser tratada em sede insolvencial, salientando, assim que ‘em relação às dívidas pecuniárias nunca se admite a impossibilidade: o devedor terá sempre de cumprir, sob pena de inadimplemento.’” [Catarina Monteiro Pires, Impossibilidade da prestação. Coimbra: Almedina, 207, p. 33-34]. 31. A apelada é maior e capaz. É titular de um direito à dignidade da pessoa humana. O seu endividamento pessoal não pode ser remediado por moratória judicial, salvo se buscar, pela via cabível, a insolvência. Enquanto não for beneficiado por esse instrumento legal, suas dívidas devem ser pagas na forma que contratou. 32. Precedentes: Acórdão 1400201, 07007443520218070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 999344, 20160020371716AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 564/577. 33. A partir do momento em que a parte concorda com a cláusula que autoriza o desconto de parcelas do pagamento direto em sua conta corrente, a revogação dessa autorização deixa de ser um direito potestativo seu. Entendimento contrário concederia a um dos contratantes o poder de alterar unilateralmente o meio e as condições de pagamento assumidos na contratação. 34. Evidenciado que os descontos mensais realizados em folha de pagamento não ultrapassam o limite legal estabelecido em lei e que os valores cobrados diretamente na conta corrente da apelada são um meio válido de pagamento da obrigação contratada a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. 35. Informações complementares: petição inicial distribuída em 25/1/2022; Valor da causa: R$ 24.043,72. Sucumbência recíproca e proporcional. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A autora/apelada é beneficiária da justiça gratuita. Dispositivo 36. Conheço e dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Reformo a sentença. 37. Redistribuo o ônus da sucumbência, que deve ser suportado integralmente pela apelada, observada a gratuidade de justiça que lhe foi deferida. 38. Diante do êxito do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 39. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 40. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 41. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 42. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro